Tribunal: TJMT
Processo: 1005704-82.2023.8.11.0003
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005704-82.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ZENILDO XAVIER DO NASCIMENTO - CPF: 029.047.065-00 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS RODRIGUES - CPF: 017.222.491-88 (TERCEIRO INTERESSADO), ISAIAS BATISTA SANTOS - CPF: 702.847.841-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO DANTAS GONÇALVES (TERCEIRO INTERESSADO), JHONATAN CARVALHO DA SILVA - CPF: 032.598.231-74 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ASTEIRO DA SILVA - CPF: 372.607.581-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANE DE LIMA BARROS - CPF: 060.342.711-18 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAM MOACIR SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 044.622.911-31 (TERCEIRO INTERESSADO), OLIMPIO DA SILVA BARROS - CPF: 304.688.838-43 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – DECOTE DE QUALIFICADORA – IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COM INDÍCIOS SUFICIENTES – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 413 do CPP, para que se profira sentença de pronúncia é preciso que haja, além da materialidade do delito, apenas indícios de autoria, pois se trata de mero juízo de admissibilidade da acusação.

Comprovada a materialidade delitiva e indícios da autoria do crime, deverá ser mantida a pronúncia e submetido ao Conselho de Sentença.

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”
(Enunciado Orientativo no 2, TCCR/TJMT).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito

tirado em face de decisão que pronunciou o réu
Zenildo Xavier do Nascimento
como incurso nas sanções dos artigos 121, §2o, inciso II (motivo fútil), c/c artigo 14, inciso II do Código Penal, determinando seja ele submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

A defesa pugna pelo decote da qualificadora “motivo fútil”, alegando que durante a instrução processual, não foi possível descobrir qual foi a verdadeira motivação para o cometimento do crime. (Id. 174957566).

Manifestando-se em contrarrazões, o
Parquet

pugna pelo desprovimento do recurso (ID 174957573).

Em oportunidade de retratação, o juízo
a quo
manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (ID 174957574).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 179673673).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme asseverado, a defesa busca o decote da qualificadora “motivo fútil”, alegando que durante a instrução processual, não foi possível descobrir qual foi a verdadeira motivação para o cometimento do crime.

Pois bem, o recurso
não merece provimento
.

Isso porque,
a pronúncia constitui decisão de mera admissibilidade da acusação, para a qual basta que haja prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria ou de participação delitiva, consoante dispõe o art. 413, §1o do Código de Processo Penal, deixando o exame mais acurado dos fatos e do juízo de culpabilidade na competência do Tribunal do Júri.

Narra a denúncia que:

“Consta do incluso inquérito policial que, em 05 de março de 2023, por volta de 10h40min, em via pública situada à Rua da Saudade, no 316, Jardim Iguassu, nesta cidade e Comarca de Rondonópolis/MT, o denunciado ZENILDO XAVIER DO NASCIMENTO, acima qualificado, agindo com vontade assassina (animus necandi), com consciência e vontade, por motivo fútil, tentou matar Olímpio da Silva Barros, desferindo-lhe golpe com arma branca (faca), o qual gerou ferimentos perfurocortantes localizados em região cervical esquerda, consoante Laudo Pericial no 511.1.02.9151.2023.103603-A01 (Id. 112162139 - Págs. 72/73). Ressai dos autos que, no dia dos fatos, ZENILDO iniciou um desentendimento com a vítima Olímpio, visto que queria dinheiro emprestado, momento em que Olímpio afirmou que não iria lhe emprestar em razão de ZENILDO já estar lhe devendo a quantia de R$ 30,00 (trinta reais). Extrai-se que, logo após, ZENILDO intensificou a discussão com Olímpio e foi em sua direção para agredi-lo, instante em que Olímpio segurou ZENILDO para contê-lo. Em ato contínuo, ZENILDO foi até a sua residência, municiou-se de uma faca e, agindo com vontade assassina, foi ao encontro da vítima e lhe desferiu golpe com a referida arma branca na região cervical esquerda, causando-lhe ferimentos perfurocortantes, consoante Laudo Pericial no 511.1.02.9151.2023.103603-A01 (Id. 112162139 - Págs. 72/73). Nesta senda, ao golpear Olímpio, o denunciado ZENILDO XAVIER DO NASCIMENTO deu início a um crime de homicídio, que somente não se consumou por circunstâncias alheias a sua vontade, consistente em rápido atendimento médico. Nos moldes elucidados no caderno informativo, depreende-se que a tentativa de homicídio narrada se deu por motivo fútil, consistente na simples negativa da vítima de emprestar ao denunciado pequena quantia em dinheiro, restando, então, demonstrada a total desproporcionalidade em relação ao crime, em vista de sua banalidade (Id. 174957500)”.

Em juízo, a vítima Olímpio da Silva Barros, relatou que o acusado estava bem alcoolizado e lhe pediu dinheiro ou que lhe pagasse uma bebida, vindo a vítima a pagar um
“carotinho”
, não satisfeito passou o réu a xingá-lo e por essa razão passaram a trocar empurrões. Em seguida o réu foi a sua residência, retornando com uma faca e o atacou acertando no seu pescoço, vindo terceiros a socorrê-lo e o réu fugindo para casa do vizinho, se desfazendo da faca (Id. 174957539).

O réu Zenildo Xavier do Nascimento, por sua vez, em juízo relatou que estava em frente a sua residência fazendo uso de bebida alcóolica, quando convidou a vítima para fazer uso de droga e o mesmo recusou. Após, entrou em casa para pegar dinheiro e foi em direção ao bar, sendo surpreendido pela vítima que portava uma faca, e veio em sua direção e desferiu um soco em seu rosto, levando a mão na cintura, momento este em que se defendeu usando a faca da vítima (Id. 174957552).

Em juízo, a testemunha José Asteiro da Silva, atesta que estava no local quando ambas as partes passaram a discutir por causa de dinheiro, visto que a vítima havia se negado a emprestar dinheiro. Em seguida o réu foi até sua residência retornando com uma faca e atacando a vítima no pescoço fugindo em seguida (Id. 174957552).

A policial Maria Auxiliadora dos Santos Rodrigues, em juízo, confirmou ter atendido uma ocorrência de tentativa de homicídio, e ao chegar ao local do crime a vítima já estava sendo socorrida. Atesta ainda, que a filha da vítima, informou que seu pai estava em frente de casa quando foi surpreendido com o golpe de faca no pescoço em razão de ter negado dinheiro ao réu (Id. 174957539).

Observa-se que o Magistrado ao sentenciar, pronunciou o réu com a qualificadora do motivo fútil, visto que o acusado teria se irritado com o fato da vítima ter se negado a emprestar dinheiro para o uso de bebida alcoólica, sendo essa a motivação do delito.

Percebe-se, portanto, que a materialidade do delito e indícios de autoria ficaram evidenciados pelos depoimentos das testemunhas (Id.174960742) da vítima, do réu, boletim de ocorrência (Id. 174960711), exame de corpo delito (Id.174960745)
,
relatório de investigação criminal (Id. 174960746), realizados na fase investigativa, o que consubstancia os indícios de autoria necessários pois existem indícios suficientes apontando a possível autoria delitiva, a qual deve ser analisada com mais profundidade pelo Juiz competente, qual seja, o Tribunal Popular .

Os depoimentos acostados aos autos foram coerentes e harmoniosos ao atestarem, que a motivação do delito foi pela negativa de empréstimo de dinheiro ao réu para ingerir bebida alcoólica.

Diante de todo conjunto probatório, denota-se que há indícios mínimos a impedir o consentimento ao pedido de decote da qualificadora motivo fútil por parte da defesa, além de não existir embasamento fático que possa subsidiar o referido pedido.

A corroborar tal entendimento, colaciono decisão lançada por este Egrégio Tribunal:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRIBUNAL DO JÚRI – PRONÚNCIA – CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [ART.121, § 2o, II E IV, C/C. ART. 14, INC. II, AMBOS DO CP] – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE POR EXCESSO DE LINGUAGEM E ‘ELOQUÊNCIA ACUSATÓRIA’ – INOCORRÊNCIA – DECISÃO FUNDAMENTADA SEM ADENTRAR NO MÉRITO DA CAUSA – 2. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DAS QUALIFICADORAS – DESCABIMENTO – FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE DO ‘DECISUM’, QUE NÃO EXTRAPOLOU OS LIMITES ESPERADOS DE UMA PRONÚNCIA – PRELIMINARES
REJEITADAS – 3.MÉRITO – DECOTE DAS QUALIFICADORAS –MOTIVO FÚTIL – INDÍCIOS A DEMONSTRAR A CONFIGURAÇÃO – RECURSO QUE DIFICULTOU
A DEFESA DO OFENDIDO – INVIABILIDADE – VÍTIMA ALVEJADA DE SURPRESA SEM TEMPO PARA TENTAR SE DEFENDER –QUALIFICADORAS QUE SOMENTE PODEM SER EXCLUÍDAS QUANDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES – ENUNCIADO ORIENTATIVO No.2 DO TJMT – PRONÚNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

As peculiaridades exigidas para a sentença de pronuncia, a teor do disposto pelo artigo 93, inciso IX, da Carta Magna, requerem do magistrado o mínimo de fundamentação quanto ao conjunto probatório existente nos autos, sem adentrar demasiadamente ao exame dos elementos que instruem o processo, de modo a não influenciar nas decisões dos jurados (art. 413, § 1o, CPP). Hipótese objetiva e que exclui a ilícita eloquência acusatória, como no caso evidenciado.

Sentença de pronúncia que encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, pelo qual o Magistrado, verificando positivamente a certeza da materialidade do fato e os indícios suficientes de autoria, submete o Réu a julgamento perante o Tribunal do Júri.

O Enunciado Orientativo no2 do TJMT:“somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”

Evidenciada a insignificância do
motivo do crime e inexistindo nos autos indícios de animosidade anterior entre eles, não há cogitar em decote do qualificadora do motivo fútil.
Se emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido tem suporte
em elemento fático, cabe ao Júri aceitá-la ou não, conforme for examinado e discutido em Plenário.

(N.U 0002836-77.2017.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/08/2023, Publicado no DJE 18/08/2023)

Portanto, a referida qualificadora deve ser mantida e levada para apreciação do Conselho de Sentença, pois não podem ser apontadas como manifestamente improcedentes em razão dos elementos que lhe embasam.

Segue-se entendimento do c. STJ:

“A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o afastamento de qualificadoras por meio da decisão de pronúncia somente se revela possível quando manifestamente improcedente a imputação, sob risco de usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Conselho de Sentença, a quem incumbe julgar os crimes dolosos contra a vida.
In casu, não se verifica manifesta improcedência da qualificadora em exame. As instâncias ordinárias concluíram, a partir da narrativa dos fatos, que havia indícios mínimos para a configuração da qualificadora atinente à surpresa[...]”
(HC no 368.976/SC – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 7.11.2016).

Tal entendimento encontra-se materializado no Enunciado Orientativo no 2, Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJMT:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”.

Assim, impõe-se a submissão à apreciação pelo Tribunal do Júri do delito de homicídio previsto no artigo 121, §2o, inciso II do Código Penal.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar provimento
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023